Tribunal: TJDFT
Processo: 0727627-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. POSSIBILIDADE. EFEITOS RESTRITOS ÀS PARTES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A homologação judicial do acordo de partilha decorrente de divórcio não transfere a propriedade dos bens a quaisquer das partes, nem lhes assegura quaisquer direitos em relação a terceiros, mas apenas define a divisão de bens entre o ex-casal, obstando novas discussões acerca destes bens entre eles.
2. Havendo consenso entre as partes interessadas, não há motivo para se negar a homologação. Decisão reformada.
3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO.